Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-63.2024.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801471-63.2024.8.14.0017

APELANTE: WERLEN DE SA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0801471-63.2024.8.14.0017

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

APELANTE: WERLEN DE SÁ ROSA

REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA RODRIGUES RIBEIRO – OAB-PA 17.770 E DIEGO ALVES DE SOUZA – OAB-PA 31.722

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, § 9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP), NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DESINTERESSE DA VÍTIMA. REJEITADAS. MÉRITO: DOLO E TIPICIDADE CONFIGURADOS. LESÃO COMPROVADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA CORRETA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia-PA que condenou Werlen de Sá Rosa à pena de 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional (art. 77, CP), pelos crimes de lesão corporal leve (art. 129, § 9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminares: i) ausência de justa causa por falta de áudio; ii) desinteresse da vítima. Mérito: iii) ausência de dolo/atipicidade da ameaça; iv) inexistência de temor; v) desclassificação para vias de fato; vi) dosimetria; vii) concurso formal em vez de material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares rejeitadas
: Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito (equimoses no pescoço), depoimento da vítima e confissão do réu. Prova oral supre ausência de mídia (STJ, AgRg no REsp 1.707.202/SC). Nos crimes de violência doméstica (Lei 11.340/2006, art. 41), ação é pública incondicionada; desinteresse ou retratação informal não paralisa o processo (STJ, AgRg no REsp 1.722.281/DF).

4. Mérito
: Dolo genérico da ameaça configurado pela frase "eu podia era te matar", proferida durante asfixia em contexto doméstico, idônea a causar temor, independentemente de intenção de cumprimento (STJ, HC 402.773/SC; AgRg no REsp 1.348.933/RS). Lesão corporal comprovada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158), inviabilizando desclassificação para vias de fato (LCP, art. 21). Dosimetria escorreita: penas-bases no mínimo (art. 59, CP); atenuante da confissão aplicada conforme Súmula 231/STJ; concurso material (art. 69, CP) por condutas autônomas (STJ, RHC 83.304/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, aliada a exame de corpo de delito e confissão, supre materialidade; ação é incondicionada, independentemente de desinteresse posterior; ameaça em contexto agressivo é típica, com concurso material por condutas distintas; dosimetria é discricionária, vedada intervenção salvo ilegalidade ou desproporcionalidade, ausentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 77, 129 § 9º e 147; CPP, art. 158; Lei 11.340/2006, art. 41; LCP, art. 21; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.707.202/SC; AgRg no REsp 1.722.281/DF; HC 402.773/SC; AgRg no REsp 1.348.933/RS; RHC 83.304/PR; Súmula 231/STJ.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0801471-63.2024.8.14.0017

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

APELANTE: WERLEN DE SÁ ROSA

REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA RODRIGUES RIBEIRO – OAB-PA 17.770 E DIEGO ALVES DE SOUZA – OAB-PA 31.722

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
WERLEN DE SÁ ROSA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia-PA
, que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, pelo
crime tipificado no
art. 129 e art. 147, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.32929548), relatou a vítima que no dia 9 de junho de 2023, por volta das 08h00min, estavam no referido estabelecimento e ela ainda não havia fechado o caixa do sábado, dia 17 de junho de 2023. O denunciado então questionou onde estava o dinheiro, e a vítima informou a ele sua localização. Em seguida, o denunciado chamou a vítima para o escritório do mercado. Preocupada com as atitudes do marido, a vítima colocou o celular para gravar áudio. Ao entrar no escritório, o denunciado tornou-se agressivo e segurou o pescoço da vítima, apertando-o. Na discussão, o denunciado disse a vítima “EU PODIA ERA TE MATAR.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13 e art.147, todos do CPB.

Boletim Ocorrência Policial, Requerimento de Medidas Protetivas, Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. (id.32929543)

Exame pericial na vítima. (id.32929544-pág.2)

Auto de Constatação de mensagens do aplicativo whatsapp e tiktok e Rlatório Final do IPL. (id.32929545)

A Denúncia foi recebida em
13/09/2024
(id.
32929550
);

Citação do réu. (id.
32929551
)

Resposta à Acusação. (id.
32929553
)

Termo de Audiência. (id.32929668)

Mídias de audiência. (id.32929665-32929667)

Alegações finais da defesa. (id.32929669)

Em Sentença prolatada (id.32929670), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
WERLEN DE SÁ ROSA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129 e art. 147, todos do CPB.

Em razões recursais
a defesa, (id.32929671) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, 2) Desclassificação para a conduta prevista no art. 21 da LCP e subsidiariamente 3) Redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões
(id.32929675), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.33840994), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
WERLEN DE SÁ ROSA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia-PA
, que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, pelo
crime tipificado no
art. 129 e art. 147, do Código Penal.

DA PRELIMINAR

1. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

A defesa sustenta que a ausência de juntada do áudio mencionado na denúncia comprometeria a materialidade e inviabilizaria a ação penal.

Não assiste razão.

A materialidade e autoria restaram demonstradas através do Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito, Depoimentos da vítima em juízo, interrogatório do próprio réu, que admitiu ter segurado o pescoço da vítima e proferido a frase imputada.

A prova produzida em audiência, sob contraditório, supre integralmente eventual ausência de juntada de mídia.

A jurisprudência é pacífica:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos, é suficiente para sustentar condenação.”
(STJ, AgRg no REsp 1.707.202/SC)

Não há que se falar em falta de justa causa.

Rejeito a preliminar.

2. DESINTERESSE DA VÍTIMA

A vítima manifestou desinteresse na continuidade da persecução penal.

Todavia, nos termos do art. 41 da
Lei 11.340/2006
, tanto o crime do art. 129, §13º, quanto o do art. 147, quando praticados no âmbito doméstico, são de ação penal pública incondicionada, logo, o desinteresse não tem o condão de paralisar o processo.

O STJ é firme ao afirmar que o desinteresse posterior da vítima, a retratação informal ou a manifestação de vontade para não prosseguir não impedem o andamento do processo em crimes que independentemente de representação ou após oferecimento da denúncia.

Nesse sentido:

“Nos crimes de ação penal incondicionada, o perdão da vítima ou desinteresse não impede o regular prosseguimento da ação penal.”

(
STJ. AgRg no REsp 1.722.281/DF, rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

1.DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA AMEAÇA

A defesa sustenta que a frase
“eu podia era te matar”
teria sido mero desabafo, sem intenção de intimidar.

Não procede.

O dolo da ameaça é genérico, bastando que a fala seja objetivamente idônea a causar temor. Não se exige intenção de cumprir o prometido.

No caso, a ameaça foi proferida durante agressão física (aperto no pescoço da ofendida), em contexto de violência doméstica, dentro de ambiente privado, após discussão acalorada.

Tais circunstâncias conferem credibilidade e gravidade à frase proferida.

O próprio réu admitiu a verbalização.

A jurisprudência é consolidada:

“A ameaça proferida no contexto de violência doméstica é típica mesmo que o agente alegue ter dito a frase em momento de acaloramento.”
(STJ, HC 402.773/SC)

2. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA

A vítima afirmou que posteriormente não se sentia mais ameaçada.

Todavia, o crime se
consuma no momento da ameaça
, quando o agente incute temor.

O posterior perdão, reconciliação ou desinteresse
não descaracteriza o delito
(STJ, AgRg no REsp 1.348.933/RS).

Há que ser ressaltado, quando ouvida em juízo, a ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida e ameaçada de morte pelo seu marido, ocasião que ele segurou o seu pescoço com suas mãos, apertando-o.

O réu
WERLEN DE SÁ ROSA

também fora ouvido em juízo, ocasião que admitiu a ocorrência dos fatos, ainda que tenha buscado minimizar a gravidade de sua conduta, alegando ter agido em momento de descontrole emocional.

A jurisprudência é consolidada:

“A ameaça proferida no contexto de violência doméstica é típica mesmo que o agente alegue ter dito a frase em momento de acaloramento.”
(STJ, HC 402.773/SC)

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21, I DA LCP

A defesa suscita subsidiariamente a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Assim, incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Observo, no caso em análise, fora juntado
Autos de Exame de Lesão Corporal (id. 32929544 - Pág. 2 e 3), que atestou
ofensa à integridade corporal da vítima, incidindo em
equimoses, através de utilização de mãos para asfixiar a vítima.

Assim, repita-se, diante do exame de corpo de delito acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
, 13 do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art.
21
do Decreto-Lei
3688
/41.

As "vias de fato" consistem em violências físicas que não deixam ou não causam lesões. É a violência nos mínimos atos: são empurrões, a bofetada, os pontapés, socos e atos semelhantes, que são humilhantes e aviltantes.

In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou atos violentos contra a vítima, através de asfixia
, o que ocasionou
equimoses em seu pescoço
. Assim, impõe-se a condenação de
WERLEN DE SÁ ROSA
pela prática do delito previsto no artigo 129, 13, e art. 147, todos do CPB.

4. DA DOSIMETRIA APLICADA

Na primeira fase: A sentença analisou corretamente as circunstâncias do art. 59, fixando as penas-bases no seu mínimo legal, não havendo qualquer correção a ser feita.

Na segunda fase: Reconheceu a atenuante da confissão, entretanto, deixou de aplicá-la seu quantum redutor em consonância com a Súmula 231 do STJ, tendo em vista que a pena-base fora fixada no mínimo legal, também não havendo qualquer correção.

5.
DO CONCURSO DE CRIMES (MATERIAL, FORMAL OU CONSUNÇÃO)

A defesa sustenta que os atos ocorreram no mesmo contexto e deveriam ensejar concurso formal.

Ocorre que a agressão física (aperto no pescoço) e a ameaça verbal (“eu podia era te matar”) são
atos distintos
, com
condutas autônomas
, ainda que dentro de mesma discussão.

A agressão não absorve a ameaça nem vice-versa. O STJ é pacífico:

“Havendo agressão seguida de ameaça em violência doméstica, configuram-se delitos autônomos, em concurso material.”
(STJ, RHC 83.304/PR)

Mantém-se, portanto, o
concurso material
(art. 69, CP).

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
WERLEN DE SÁ ROSA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de março de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026